Tribunal: TJPA
Processo: 0861188-95.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861188-95.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, TRANSFERINDO-SE A PROPRIEDADE AO ARRENDATÁRIO. BAIXA DO GRAVAME OCORRIDA ANTES DO FATO GERADOR. EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DOS EXERCÍCIOS POSTERIORES. COM A COMPROVAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO ARRENDAMENTO MERCANTIL, E A DEVIDA BAIXA DO GRAVAME FORÇOSO O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO AUTOR COMO CONTRIBUINTE DOS IPVAS COBRADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

Os veículos objeto das demandas tiveram a propriedade consolidada em nome do contratante, anteriormente à ocorrência dos fatos jurídicos tributários dos exercícios de 2013 a 2019, tendo em vista o encerramento dos contratos de arrendamento mercantil e alienação fiduciária e a efetivação da comunicação e baixa dos gravames ocorridos antes dos exercícios cobrados nas CDAs supracitadas.

2.

Realizada a venda e consolidada a propriedade do veículo, inequivocamente, o Autor perdeu a condição de proprietário, não podendo subsumir sujeição passiva como contribuinte de IPVA dos veículos em relação a fatos jurídicos tributários deflagrados posteriormente à venda e comunicação.

3.

Apelação conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Cíveis nº0861188-95.2022.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
por BANCO J. SAFRA S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo
da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital/PA
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL Nº0861188-95.2022.8.14.0301,
ajuizada contra o
ESTADO DO PARÁ.

Narram os autos que a requerente é pessoa jurídica de direito privado, que se dedica, em síntese, às operações financeiras (CDC – alienação fiduciária) e de arrendamento mercantil.

Relata ter sido surpreendida com a com a inscrição de diversos débitos de IPVA em Dívida Ativa, cujos veículos não são mais de sua propriedade, com translação efetuada e respectivo gravame baixado no Sistema Nacional de Gravames (SNG) quando do término dos contratos de arrendamento mercantil e de alienação fiduciária. Momento este, anterior ao exercício financeiro objeto das citadas CDAs.

Argumentou sua ilegitimidade em figurar no polo passivo dessas obrigações tributárias de IPVA.

Requereu como tutela de urgência a suspensão da exigibilidade do IPVA, relativamente às CDAs listadas, afastando todo e qualquer ato tendente a exigi-las, especialmente para suspender/excluir a inscrição dos débitos em Dívida Ativa.

No mérito, pugnou que seja o pedido julgado procedente, determinando-se anulação dos lançamentos tributários de IPVA relativamente às CDAs listadas na planilha constante na inicial, haja vista a baixa do gravame decorrente do término de contratos; cumulativamente, declarar a ilegitimidade do Autor em figurar como devedor dos supostos créditos tributários e sua respectiva inexigibilidade em face dos veículos objeto da presente ação.

Em sentença, a magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, fundamentando que o banco requerente não comprova ter realizado a baixa do gravame, permanecendo, portanto, responsável pelos tributos que incidem sobre o bem.

Face a sentença, a financeira interpôs a presente Apelação Cível, reiterando os termos aduzidos na inicial no sentido de visar desconstituir 18 (dezoito) lançamentos fiscais, os quais afirma estarem eivados de nulidades absolutas que desnaturam a constituição dos pretensos créditos tributários e fulminam a possibilidade de cobrança, considerando a sua ilegitimidade de figurar no polo passivo das obrigações tributárias, eis que não era proprietário dos veículos e tampouco arrendador à época dos exercícios inscritos em Dívida Ativa, tendo em vista a efetivação da comunicação e baixas dos gravames ocorridos em anos anteriores.

Por fim, requereu seja reformada a sentença de piso, julgando totalmente procedentes os pedidos para anular os lançamentos tributários de IPVA relativamente aos 18 (dezoito) débitos listados na peça inaugural.

Subsidiariamente, pugna pela declaração de ilegitimidade passiva do Apelante em figurar como devedor dos supostos créditos tributários e sua respectiva inexigibilidade em face dos 18 (dezoito) débitos objetos da ação.

Apresentadas Contrarrazões, o Estado do Pará refutou as alegações recursais tecidas, requerendo seja negado provimento ao apelo, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público deixou de opinar nos autos, aduzindo que em razão da matéria objeto da lide, se faz desnecessária a intervenção Ministerial, haja vista não haver qualquer relevância social no feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e passo a analisá-lo.

Compulsando detidamente os autos, denoto que merece prosperar o inconformismo recursal.

É cediço que a atividade probatória serve para que as partes litigantes demonstrem o acontecimento dos fatos ao juiz, destinatário por excelência da prova, com vistas a formar-lhe o convencimento.

Assim, tem-se que, diante do ônus da prova previsto no art.
373
do
CPC/2015
, incumbe à parte requerente, demonstrar
fato constitutivo de seu direito, e ao requerido
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em comento a pretensão autoral/recursal cinge-se em anular os lançamentos tributários de IPVA relativamente aos 18 (dezoito) débitos listados na peça inaugural, ou subsidiariamente, ter declarada sua ilegitimidade passiva em figurar como devedor dos referidos.

Das telas de baixa de gravame acostadas aos autos, evidencia-se que os 05 (cinco) veículos de placas JVP-6549, JVP-9484, JVV-0815, JVX-9964, KEH-5890, tiveram seus gravames baixados em períodos entre 2010 e 2012, ao passo que as Dívidas Ativas de IPVA foram constituídas entre os anos de 2013 a 2019, conforme se vê dos documentos listados nos ID. 14821975 - Pág. 1 a 5 e ID. 14821973 - Pág. 1 a 18.

O artigo 11 da Lei Estadual Paraense nº 6.017 de 30 de dezembro de 1996, instituidora do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, dispõe que o contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

Como verificado, os veículos objeto das demandas tiveram a propriedade consolidada em nome do contratante, anteriormente à ocorrência dos fatos jurídicos tributários dos exercícios de 2013 a 2019, tendo em vista o encerramento dos contratos de arrendamento mercantil e alienação fiduciária e a efetivação da comunicação e baixa dos gravames ocorridos antes dos exercícios cobrados nas CDAs supracitadas.

É cediço que a comunicação da baixa de gravame corresponde à comunicação de transferência de propriedade, pois, com a finalização do contrato de financiamento, o arrendatário/devedor efetuou o integral pagamento do valor do bem adquirido mediante financiamento e passou a ser o único proprietário do veículo, de modo que será o único e exclusivo responsável pelo pagamento do tributo (IPVA).

Desta feita, realizada a venda e consolidada a propriedade do veículo, inequivocamente, o Autor perdeu a condição de proprietário, não podendo subsumir sujeição passiva como contribuinte de IPVA dos veículos em relação a fatos jurídicos tributários deflagrados posteriormente à venda e comunicação.

Vale mencionar que a Súmula nº 585, do STJ, assim dispõe:

“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Apelante, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Havendo pedido expresso, as
publicações de intimações e notificações devem ser feitas exclusivamente em nome de
ADRIANA SERRANO CAVASSANI (OAB/SP 196.162), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB/PR 29.404-A) e SILVIO OSMAR MARTINS JUNIOR (OAB/SP 253.479),
a fim de que se evite quaisquer nulidades dos atos que vierem a ser praticados, em consonância com o disposto no art. 272, § 2º c/c art. 280 do Código de Processo Civil
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/08/2024